Tribunal: TJMT
Processo: 1018910-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018910-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EDUARDO DAMIAN PREVE - CPF: 013.686.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI MARIA DAMIAN PREVE - CPF: 655.743.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As matérias admitidas em exceção de pré-executividade são aquelas suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, sem que haja necessidade de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que não abarca a pretensão de revisão de contrato bancário, por suposta abusividade de cláusula.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Alexander Damian Preve
, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a tese de defesa é simples e objetiva, e não demanda qualquer dilação probatória, limitando-se à alegação de incidência da taxa CDI durante o período da normalidade contratual, como encargo moratório, que refletiu na majoração da dívida, hipótese que é vedada, segundo entendimento fixado no âmbito do STJ (Súmula 176).

Assevera, ainda, que, em julgamento de tema repetitivo, o STJ fixou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (STJ, Repetitivo nº 28, REsp 1061530/RS), e, sendo assim, sem a regular constituição da mora, inexiste fundamento jurídico para manutenção da execução proposta.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e, consequentemente, haja o reconhecimento da nulidade da execução e a sua extinção.

A apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 60453981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs exceção de pré-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial, objetivando discutir as cláusulas contratuais relativas à Cédula de Crédito Bancário n. B702321441, ao argumento de que a incidência da taxa CDI durante o período da normalidade contratual, como encargo moratório, refletiu na majoração da dívida, hipótese que é vedada, segundo entendimento fixado no âmbito do STJ (Súmula 176).

Alegou, ainda, em sede de exceção, que a abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (STJ, Repetitivo nº 28, REsp 1061530/RS), e, sendo assim, sem a regular constituição da mora, inexiste fundamento jurídico para manutenção da execução proposta.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender
“inviável a discussão acerca das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados no título executado nos autos por meio da exceção de pré-executividade, notadamente porque se trata de alegação de excesso de execução e de revisão contratual, cujas questões devem ser suscitadas na via adequada, qual seja, embargos à execução.”
(ID. 36683644 – autos principais)

Em que pesem as alegações do agravante, tem-se que o
decisum
não merece reforma.

Isso porque, como é sabido, as alegações admitidas em exceção de pré-executividade são aquelas que poderiam ser conhecida de oficio e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso da pretensa revisão contratual.

Aliás, sobre os limites de cognição da Exceção de Pré-Executividade, é assente no STJ o seguinte entendimento,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).

2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) (sem destaque no original)

In casu
, a matéria aventada pelo agravante, sobre eventuais abusividades nas cláusulas contratuais, não são cognoscíveis de ofício pelo Magistrado e, portanto, não podem ser suscitadas por meio de defesa excepcionalíssima da qual se reveste a exceção de pré-executividade.

Em caso análogo, já decidiu diversos Tribunais Pátrios pela rejeição desse meio de defesa, nas hipóteses em que extrapola os limites de cognição. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE. QUESTÕES SUSCITADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE CORRESPONDEM À CAUSA DE PEDIR PRÓPRIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA E QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO JUSTIFICA A APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". (STJ. REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) 2.
Não se mostra adequada a objeção de executividade para discutir o excesso da execução por abusividade de cláusulas contratuais e a ausência de observância das normas de proteção do consumidor por não se tratar de matéria de ordem pública
. In casu, objetivando o debate acerca dos encargos praticados no cômputo da importância devida e a incidência do Diploma Consumerista para revisão do ajuste, resta inviabilizada o acolhimento da defesa, haja vista a vista adequada para tanto ser embargos à execução.”
(TJ-SC - AI: 40162551120188240900 Itajaí 4016255-11.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A exceção de pré-executividade afigura-se meio excepcional de defesa do executado, cabível para o conhecimento de matérias relativas às condições da ação e seus pressupostos processuais. De modo excepcional, para a arguição de exceções extintivas do crédito, desde que não exijam dilação probatória. Descabe o manejo deste instrumento com o intuito de revisão de cláusulas alegadamente abusivas, sob o argumento de ausência de liquidez do título.
AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073071086 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/06/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2017) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020